Tribunal: TJSP
Processo: 2135402-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito de ISS. Decisão que indeferiu tutela provisória pela qual se pleiteia suspensão da exigibilidade do crédito. Alegações que demandam dilação probatória. Descabimento da medida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135402-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BUCK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.066 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2135402-24.2020.8.26.0000
Agravante: Buck Engenharia e Comércio Ltda
Agravado: Município de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória de
débito de ISS. Decisão que indeferiu tutela provisória pela
qual se pleiteia suspensão da exigibilidade do crédito.
Alegações que demandam dilação probatória. Descabimento
da medida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls.
08/09) que, em ação anulatória de lançamento complementar de ISS1, indeferiu
pedido de tutela requerida para suspender a exigibilidade do respectivo crédito.
Sustenta que o lançamento decorre de indevido arbitramento
da base de cálculo do imposto, utilizando-se tabela de custo unitário da
construção civil com fundamento na ausência de apresentação de cronograma
físico-financeiro, documento que ressalta não ser exigido por lei, além de
irrelevante para a apuração do imposto.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 134), foi
apresentada contraminuta (fls. 144/154).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Dispõe o artigo 148 do Código Tributário Nacional:
“Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou
atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo
regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
1 Processo no 1019822-78.2020.8.26.0576, valor em 14.5.2020: R$ 90.082,20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.”
Tal significa dizer que, presentes indícios que afetem a
credibilidade dos dados apresentados pelo contribuinte, de rigor a observância
do devido processo legal na apuração do quantum debeatur.
Na hipótese, conforme cópia da notificação de lançamento
(fls. 36/37), a agravante não apresentou documentos solicitados pelo Fisco.
Por outro lado, não trouxe argumentos suficientes para afastar
a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos.
Suas alegações constituem matéria a ser submetida à dilação
probatória e ao princípio do contraditório, exigindo exame acurado dos
documentos que instruem o processo.
Nesse quadro, em sede de cognição sumária, não restou
configurada a probabilidade do direito alegado, indispensável para a concessão
da tutela de urgência.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator